Tribunal: TJES
Processo: 0000417-25.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-25.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DOUGLAS ALMEIDA DIMAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, condenando ao pagamento de indenização por invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e suplementares, além de custas e honorários.s e honorários arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) se o inadimplemento do prêmio impede a indenização do seguro DPVAT;
(ii) se a Súmula 257 do STJ é aplicável ao caso concreto;
(iii) se houve comprovação do nexo de causalidade entre as despesas médicas e o acidente;
(iv) se a cumulação de indenizações por múltiplas lesões em um mesmo membro é possível;
(v) se é possível a majoração da verba honorária em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o recebimento da indenização (Súmula 257 do STJ).
4. Comprovadas as lesões permanentes por laudo pericial oficial, mostra-se devida a indenização proporcional, nos termos da Súmula 474 do STJ.
5. A cumulação de indenizações por lesões distintas, ainda que em um mesmo membro, é admissível diante da autonomia funcional de cada dano.
6. Os documentos juntados demonstram o desembolso de R$ 2.530,86 com despesas médicas diretamente relacionadas ao acidente, sendo devida a restituição conforme art. 3º, II, da Lei nº 6.194/1974.
7. A correção monetária incide a partir da data de cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada.
8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não afasta o direito à indenização da vítima do acidente.

A cumulação de percentuais indenizatórios por múltiplas lesões em um mesmo membro é juridicamente possível, desde que haja autonomia funcional das lesões.

O reembolso de despesas médicas exige apenas a demonstração da relação com o acidente, sendo irrelevante a abrangência ou sofisticação dos procedimentos.

A correção monetária das despesas médicas incide a partir da data do respectivo desembolso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e art. 5º, §1º, b; CPC, art. 85, § 11; Súmulas 257 e 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5000308-22.2021.8.08.0064, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJE 03.12.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0028021-86.2017.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJE 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000417-25.2018.8.08.0033.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: DOUGLAS ALMEIDA DIMAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Seguradora Líder Consórcio
de
Seguro DPVAT
S. A.

inter
p
ôs
recurso de apelação
em face

da respeitável sentença
pro
ferida pel
o

ilustre

Ju
iz
de Direito d
a comarca de Montanha
nos autos da “
ação de cobrança
de seguro obrigatório –
DPVAT”
proposta
contra ela por
Douglas Almeida Dimas
,

que julgou “parcialmente procedente o pedido, na forma da fundamentação supra que passa a fazer parte do dispositivo”
e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) s
o
bre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que: 1) o proprietário do veículo não tem direito ao recebimento da indenização porque estava inadimplente à época do acidente; 2) “O Enunciado nº 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada”; 3) não houve “comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente noticiado”; 4) “quanto a correção monetária, tem-se que deve ser aplicada desde a data do desembolso, visto que são gastos realizados depois do acidente”; 5) deve ser feita “a imposição da sucumbência na integralidade a parte Apelada”.

Requereu o provimento recursal para “que a presente ação seja julgada improcedente pela ausência de cobertura haja vista a ausência do pagamento do prêmio e a suspensão automática dos efeitos do contrato do Seguro DPVAT”.

O recurso não merece ser provido.

O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso e, nos termos da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, os proprietários de veículos automotores de via terrestre são obrigados ao pagamento do prêmio relativo ao aludido seguro.

A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos, ou aos seus dependentes conforme a hipótese, o recebimento de indenização em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

A
súmula 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Por outro lado, a súmula 257 da mesma corte superior orienta que “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
”

Com relação à suposta inaplicabilidade da súmula n. 257 do STJ não assiste razão à apelante, isso porque “O proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT faz jus à indenização, independentemente de ser o causador ou a vítima do acidente.” (Apelação cível n. 5000308-22.2021.8.08.0064, Quarta Câmara Cíivel, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação/fonte: Dje 03-12-2024).

Quanto à indenização por invalidez, não há insurgência da apelante, tampouco d
o
apelad
o.
N
o caso, o acidente ocorreu em
25
-0
6
-20
17

e
nas palavras do perito oficial
do Departamento Médico Legal
(laudo de fl. 116)
houve
“...
fratura de antebraço esquerdo, fêmur esquerdo, joelho direito, perda de cinco (05) elementos dentários superiores e inferiores
”
.
Co
nforme
o referido
laudo,
tais lesões causaram “
déficit motor em antebraço esquerdo de 40% (quarenta por cento; déficit funcional motor em joelho direito e esquerdo (inibição de flexão) em 50% (cinquenta por cento) cada. Déficit da função mastigatória (perda dos elementos dentários) em 25% (vinte e cinco por cento); cicatriz de 10x0,2 centímetros em antebraço esquerdo; cicatriz de 10x0,02 centímetros em joelho direito
”
.

Dispõe a alínea “b” do §1º do art. 5º da Lei n. 9.194/1974 que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado” (art. 5º) e que “A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: [...] b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.” (§1º, “b”).

Ademais, é possível constatar que a perda de dentes permanentes supera mero dano estético e seu tratamento deve ser considerado no computo das despesas médicas suplementares (DAMS), isso porque tais limitações interferem consideravelmente na aparência buco-facial, especialmente durante o ato de sorrir e conversar, o que afasta a alegação da seguradora quanto a impossibilidade cumulação de danos estéticos e faciais. Destaca-se, ainda, que as lesões foram descritas de forma individualizada, inexistindo qualquer vedação legal ao pagamento cumulativo de indenização por mais de uma lesão no mesmo membro, o que garante ao apelante o direito à soma dos percentuais correspondentes às referidas lesões.

A propósito, esta egrégia Corte já se manifestou em sentido idêntico,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FRATURA SOFRIDA NOS DENTES. AUSÊNCIA DE DANO MERAMENTE ESTÉTICO. PERÍCIA DO DML. DEBILIDADE NAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIA, FONÉTICA E ESTÉTICA DOS DENTES. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO VALOR JÁ PAGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Apesar de uma fratura nos dentes ser considerada, na maioria das vezes, um dano meramente estético, a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal - DML constatou que do acidente sofrido pelo demandante - ao ser atropelado por um ônibus quando se deslocava de bicicleta - resultou
debilidade nas funções mastigatória, fonética e estética de seus dentes.
2) No tocante à lesão neurológica com dano cognitivo-comportamental, não houve insurgência por parte da seguradora, tendo em vista que o valor calculado na sentença, relativamente a tal dano (R$ 3.375,00), corresponde ao que alega ter sido pago administrativamente ao apelado.
3) A perda de dentes permanentes, principalmente os superiores, resulta em alterações significativas nas funções mastigatória e fonética do indivíduo, além de comprometer a estética buco-facial durante o sorriso e a conversação, não devendo ser confundida com mero dano estético.
4) Em que pese não ter sido o pagamento comprovado perante o Juízo de 1º grau, com isso impossibilitando seu reconhecimento pela douta juíza, a este recurso foi anexada cópia do dossiê formado à época do pedido de indenização, do qual consta comprovante de transferência, que é suficiente como prova do alegado pagamento realizado administrativamente (R$ 3.375,00). 5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Apelação cível n. 0028021-86.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel Des Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data da publicação/fonte: 25-02-2022). (Meus, os destaques).

Com relação
ao reembolso das despesas médicas e suplementares devidas pela seguradora ao segurado, ora autor, entendo que o

este
faz
jus
ao recebimento
do reembolso inerente as despesas médicas e suplementares
, uma vez que os documentos anexados
às fls. 33-6 (receituários) bem como às fls. 37-41 (notas fiscais e recibos de pagamento) comprovam
que o autor efetivamente arcou com custos para viabilizar o tratamento das lesões decorrentes do acidente em análise.
Contudo
tais
documentos comprovam que o
segurado apenas
desembolsou o total de R$2.530,86

(dois mil quinhentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), devendo a apelante reembolsá-los
,
conforme disposto no art. 3º, II, da Lei n. 6.194/1974.

P
or fim, a respeito dos consectários legais, ou seja, “Quanto aos juros e à correção monetária, o entendimento pacificado deste Tribunal é de que a correção monetária incide desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual incidem apenas os juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.”
(Apelação cível n. 5000308-22.2021.8.08.0064, Quarta Câmara Cíivel, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação/fonte: Dje 03-12-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez